Tribunal: TJSP
Processo: 1500306-57.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONDENAÇÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença que condenou o réu Márcio Soares Brito pelo crime de roubo qualificado, impondo-lhe pena de 05 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de multa.
2. O apelante busca a absolvição, alegando falta de provas, ou,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONDENAÇÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença que condenou o réu Márcio Soares Brito pelo crime de roubo qualificado, impondo-lhe pena de 05 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de multa.
2. O apelante busca a absolvição, alegando falta de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para extorsão e outros pedidos relacionados à pena e ao regime prisional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação do réu; (ii) se é cabível a desclassificação do crime para extorsão; (iii) se as majorantes foram corretamente aplicadas; e (iv) a concessão de Justiça Gratuita ao apelante.
III. Razões de decidir
4. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas nos autos, com depoimentos e provas documentais que demonstraram a intenção de roubo.
5. Não se justifica a desclassificação para extorsão, uma vez que restou claro que a intenção era subtrair a arma da vítima mediante violência.
6. As majorantes, como o emprego de arma e o concurso de pessoas, foram corretamente aplicadas.
7. A pena foi adequada, considerando a reincidência do réu e as circunstâncias do crime.
8. O pedido de Justiça Gratuita é deferido, pois não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.
IV. Dispositivo e tese
9. O recurso é parcialmente provido para deferir o pedido de Justiça Gratuita, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
10. Tese de julgamento: "1. A condenação por roubo foi mantida. 2. A Justiça Gratuita foi deferida ao apelante."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CP, art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I; art. 14, II; Lei no 13.105/2015, art. 98, § 1o, I; art. 99, §§ 2o e 3o.